Tribunal: TJDFT
Processo: 0719401-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. A decisão que impõe o uso de tornozeleira eletrônica não enseja constrangimento ilegal quando evidenciado que as medidas protetivas fixadas por decisão judicial e mantidas em sentença condenatória não foram suficientes para proteger a integridade física e psicológica da vítima diante da recusa do ofensor/agressor em obedecer às proibições anteriormente aplicadas.
2. Ordem admitida e denegada.